Tribunal: STF
Processo: RHC 242549
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Cleiton Félix contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 834.646/CE (evento 70).



    O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia, porquanto lastreada na “existência de elementos de convicção e provas produzidas em juízo com base em testemunhos de ‘ouvi dizer’”. Sustenta a falta de provas da autoria do delito. Requer a impronúncia do recorrente (evento 75). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 98).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL SOMADOS A DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 



    2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 



    3. O acórdão está de acordo com o entendimento consolidado da quinta e sexta turma desta Corte de Justiça. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto, consignou que:



    “Como se percebe da leitura da decisão de pronúncia (fls. 207/212), o magistrado processante fundamentou de forma robusta o pronunciamento do denunciado, tecendo análise das provas colhidas e justificando, detalhadamente os motivos que o levaram a concluir pela respectiva vertente.



    (...).



    Em depoimentos, tanto em delegacia, quanto em juízo (fl. 169), os policiais afirmam observar marcas de sangue nas mãos e um corte no braço esquerdo de José Germano Viana, fato este comprovado a partir do Exame de Corpo de Delito realizado no recorrente, à fl. 31, que constata a presença de uma lesão no membro superior esquerdo, assim como escoriações no dorso.



    Ademais, ao compensar dos autos, é possível se observar registros colhidos de uma câmera (fls. 69/72), nos quais se visualiza o cometimento do delito contra a vítima, na localização em que fora apontada como o local do crime. Conforme o Relatório Final elaborado pela Polícia Civil, comparando as imagens do vídeo monitoramento com as fotografias dos réus feitas na Delegacia Regional de Polícia Civil, constatou-se que eles estavam utilizando, no momento que foram presos, as mesmas roupas que os indivíduos presentes nas filmagens usavam. Também apontam ser possível notar que uma das pessoas presentes no registro visual apresentava uma grande tatuagem nas costas, compatível coma tatuagem do recorrente. 



    Não obstante, a existência de elementos de convicção e provas produzidas em juízo com base em testemunhos de “ouvi dizer”, as provas produzidas em sede inquisitorial e judicial demonstram indícios suficientes de autoria e de participação suficientes para a pronúncia, vez que a pronúncia não se baseou tão somente nesses depoimentos, considerando o conjunto probatório como um todo para o proferimento da manifestação judicial, de modo que tais incongruências serão dirimidas quando da fase procedimento no Tribunal do Júri, não sendo de modo algum concludentes a ponto de conduzir à impronúncia. 



    Portanto, em tal contexto, ante a comprovação da materialidade do fato e a presença suficiente de indícios de autoria nos autos, não restou alternativa ao judicante senão a pronúncia do réu, que foi acertadamente prolatada em primeira instância.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “Consoante registrei na decisão impugnada, o réu foi pronunciado pelo juízo de primeira instância, nesses termos:



    ‘Com efeito. Por mais que a jurisprudência dos tribunais brasileiros realmente não admita eventual pronúncia com base naquilo que a doutrina estrangeira intitula de ‘hersay testimony’, certo é que as evidências apresentadas ao longo da instrução não estão ancoradas exclusivamente em testemunhas do ouvi dizer. 



    Anote-se que, por ocasião dos fatos, os policiais foram acionados para prestar atendimento a um crime de homicídio e que, durante as diligências, tomaram conhecimento de que as suspeitas pela prática delitiva recaiam sobre as pessoas conhecidas pelas alcunhas de ‘zezé’ e de ‘pântico’. 



    Ato contínuo, os agentes de segurança pública envidaram esforços com o objetivo de capturá-los e, quando os encontraram, notaram que eles apresentavam manchas de sangue nas mãos. 



    Por corolário, diante dos indícios corporificados no bojo dos autos, reputo que não há espaço para subtrair a análise das imputações descritas na denúncia do Tribunal Popular, cujos juízes de fato poderão melhor analisar a ocorrência apresentada na peça acusatória. 



    Não se deixe de consignar que, nos limites em que o exame dos fatos deve ser realizado e considerando imperar, nesta fase processual da formação da culpa, o princípio in dubio pro societate, verifico haver indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Por oportuno, registro que a tese defensiva de negativa de autoria deve ser apreciada com plenitude pelos jurados, de modo que, neste momento, é suficiente a existência de indícios a indicar o envolvimento dos acusados no delito.’ (grifos acrescidos)



    Do excerto transcrito, verifica-se que não assiste razão ao recorrente quando aduz inadequação do v. acórdão quanto ao exame dos depoimentos indiretos e feitos somente em fase inquisitorial. 



    Assim, o v. acórdão está de acordo com o entendimento consolidado da quinta e sexta turma desta Corte de Justiça, uma vez que os policiais informaram que prenderam o suspeito com ‘manchas de sangue nas mãos’”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente